Tribunal: TCU
Processo: 026.679/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Triângulo Mineiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1734/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Patricia Machado Albernaz Costa emitido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e submetido a este Tribunal para fins de registro em 9/5/2022. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) verificaram a presença da rubrica, no valor de R$ 110,20, referente ao vencimento básico complementar (VBC) instituído pelo artigo 15 da Lei 11.091/2005; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo); Considerando, assim, que não houve alteração na sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que, no presente caso, a parcela é irregular dado que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 4.007/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 3.996/2023 (rel. Min. Benjamim Zymler), 3.848/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) - todos da 1a Câmara, Acórdão 3.812/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 3.963/2023 (rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 3.598/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo), 2.548/2023 (de minha relatoria), 8.504/2022 (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), e 7.229/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 4.545/2022 (rel. Min. Bruno Dantas) - todos da 2a Câmara; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico", bem como a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler), 7.178/2022 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 1.405/2023 (de minha relatoria), 7.261/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara; Considerando ainda que a base de cálculo para o pagamento da rubrica 82922-IQ - INCENT.A QUALIFICACAO 30% inclui o Vencimento Básico Complementar (VBC), que, no caso em tela, foi considerado ilegal; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Patricia Machado Albernaz Costa; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 026.679/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Patricia Machado Albernaz Costa (XXX.008.846-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que à interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.8. Dar ciência deste Acórdão ao órgão de origem.